Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação monitória. Improcedência dos embargos monitórios. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões do recurso. Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido, por deserto.